Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005882-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MAX APARECIDO DI MARTINI - CPF: 099.368.927-20 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990. ERRO GROSSEIRO NA FORMULAÇÃO. ANULAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 632.853 (Tema 485), fixou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo ou critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade ou erro grosseiro.

Conforme a Base XVI, item 2, alínea “a” do Acordo Ortográfico de 1990, incorporado pelo Decreto nº 6.583/2008, a palavra “minissaia” sofreu modificação, tendo sido anteriormente grafada como “mini-saia”. A norma expressamente a cita como exemplo da regra de eliminação do hífen com duplicação da consoante.

A existência de erro grosseiro, objetivo e verificável, autoriza a anulação da questão pelo Poder Judiciário, sem que isso configure reexame do mérito técnico da avaliação.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargante e, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar precedente específico da Primeira Turma Recursal (Recurso Inominado nº 1005561-65.2024.8.11.0001), que, em caso idêntico, reconheceu erro grosseiro na mesma questão nº 4 de concurso público, determinando sua anulação.

Ao final, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada e reconhecer a existência de erro grosseiro da questão nº 4 e, consequentemente, a sua anulação e readequação da pontuação.

Contrarrazões apresentadas em 08/09/2025, id. 312983392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1005882-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Max Aparecido di Martini

Embargada(s):

Município de Cuiabá e

IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que a decisão ora embargada apresenta omissão, haja vista que foi analisado de maneira equivocada a existência de erro grosseiro na questão nº 4 do Edital nº. 001, de 14 de setembro de 2022.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
.

A questão central consiste em verificar se a questão nº 4 da prova objetiva do concurso público deve ser anulada por erro grosseiro em sua formulação.

O Recorrente alega que a questão não possui alternativa correta, pois todas as palavras apresentadas, inclusive a indicada como resposta pela banca examinadora, sofreram alteração com o Acordo Ortográfico de 1990, vigente a partir de 2008, se tratando de erro grosseiro, configurando hipótese excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

Em contrarrazões, os recorridos IBFC e Município de Cuiabá defendem a manutenção da sentença, argumentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das questões, conforme Tema 485 do STF.

De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485), fixou a seguinte tese: "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
".

Portanto, a regra é a não intervenção do Poder Judiciário no mérito das questões de concurso público,
ressalvadas
as hipóteses excepcionais de ilegalidade ou erro grosseiro, quando o vício se manifesta de forma evidente.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da questão nº 4 da prova objetiva, que possui o seguinte enunciado:

"4. onça-pintada é um substantivo composto ligado por hífen. A partir do Novo Acordo Ortográfico algumas palavras, porém, sofreram alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, assinale a alternativa que não sofreu alteração após esse Acordo:

a) ultrassonografia

b) contrarregra

c) minissaia

d) suprassumo”

O gabarito oficial considerou como correta a alternativa: "c) minissaia", partindo do pressuposto que tal palavra não sofreu alteração com o Acordo Ortográfico.

Todavia, analisando os documentos apresentados nos autos pelo Recorrente, verifico que há elementos técnicos suficientes para demonstrar que a palavra "minissaia" sofreu, de fato, alteração com o Acordo Ortográfico de 1990, implementado no Brasil pelo Decreto nº 6.583/2008.

Conforme a Base XVI, item 2, alínea "a" do referido Acordo, "
não se emprega o hífen nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por r ou s, devendo estas consoantes duplicar-se
".
Cabe destacar que o próprio texto do Acordo cita expressamente a palavra "minissaia" como exemplo dessa regra
.

O documento extraído do Portal da Língua Portuguesa do Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ID 175856666) confirma que a palavra "minissaia" consta na lista de palavras que sofreram alteração com o Acordo Ortográfico de 1990, tendo sido anteriormente grafada como "mini-saia" (com hífen).

Portanto, constato há erro grosseiro na formulação da questão, pois a alternativa apontada como correta pela banca examinadora (minissaia) não corresponde à realidade normativa da língua portuguesa, uma vez que tal palavra efetivamente sofreu alteração com o Acordo Ortográfico.

Em caso análogo, a Turma Recursal proferiu entendimento no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que homologou projeto de sentença, e julgou improcedentes os pedidos iniciais nos autos de ação proposta para anulação da questão nº 4, da prova objetiva do concurso público para o cargo de especialista de saúde – fisioterapia, promovido pelo município de Cuiabá e regido pelo Edital nº 001/2022.

A reclamante sustenta que a mencionada questão não possui alternativa correta, uma vez que a palavra indicada como resposta sofreu alteração com o Acordo Ortográfico de 1990, vigente a partir de 2008, o que configuraria erro grosseiro, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Dessa forma, solicita a anulação da questão e a consequente reclassificação e aprovação dentro do número de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a questão nº 4 do concurso público deve ser anulada por erro grosseiro na formulação, com consequente repercussão na pontuação e classificação da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre concursos públicos deve restringir-se à legalidade do certame, não sendo cabível a reavaliação dos critérios técnicos da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

A anulação da questão objetiva é admissível quando comprovado erro material evidente que afronta normas vigentes ou regras do próprio edital.

A alternativa considerada correta pela banca indica que a palavra “minissaia” não sofreu alteração com o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, antes do referido acordo, a grafia correta era “mini-saia”, com hífen, tendo sido modificada com a nova norma ortográfica.

A manutenção da alternativa indicada pela banca como correta configura erro grosseiro, pois contraria expressamente a Base XVI, item 2, cláusula “a”, do Acordo Ortográfico de 1990, instituído pelo Decreto nº 6.583/2008.

Diante da constatação do erro, necessária a anulação da questão nº 4 do certame, sem isso implicar interferência indevida do Judiciário na soberania da banca do concurso público em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A anulação de questão de concurso público pela via judicial é cabível quando há erro grosseiro na formulação, caracterizando flagrante ilegalidade.

A formulação de questões objetivas em desacordo com normas ortográficas vigentes configura erro material evidente, justificando sua anulação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 6.583/2008; Lei nº 9.099/1995, art. 55, cap.

Jurisprudência relevante: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.09.2011; STJ, RMS 53.858/RO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.06.2019.

(N.U 1005561-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Assim, não se tratando de mera divergência interpretativa ou de adentrar no mérito dos critérios de avaliação da banca examinadora, mas sim de reconhecer um erro objetivo que se enquadra na exceção prevista pelo STF no Tema 485, impondo-se a anulação da questão de concurso pelo meio judicial.

Por fim, quanto ao pedido de readequação da nota da demandante e sua possível reclassificação, caberá à banca examinadora e ao município de Cuiabá a análise e demais providências, pois, é cediço que há demais requisitos e procedimentos necessários para a apuração de possível alteração de classificação de candidato no certame.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
determino
a anulação da questão nº 4 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Cuiabá.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025